Tribunal: CARF
Processo: 10830.015859/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. TRANSLADO DO DEVER DE SIGILO DA ESFERA BANCÁRIA PARA A FISCAL. RESP No 1.134.665/SP. RE No 601.314/SP. SÚMULA CARF No 35. POSSIBILIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Não há que se falar em nulidade ou improcedência do lançamento quando, a despeito de não ter sido acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o, do artigo 3o, do Decreto 3.724/2001 - mas observadas as demais exigências normativas - dos elementos dos autos e, em especial do Relatório Fiscal, restar evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF como sendo uma daquelas que integram o rol do citado artigo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
A comprovada omissão de receitas, praticada em meses sucessivos, por pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, caracteriza a prática reiterada de infração à legislação tributária, bastante para exclusão da optante do regime simplificado.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto; o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015859/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.468 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2024
Recorrente
DB COMERCIO DE CIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. TRANSLADO DO DEVER DE SIGILO DA ESFERA
BANCÁRIA PARA A FISCAL. RESP No 1.134.665/SP. RE No 601.314/SP.
SÚMULA CARF No 35. POSSIBILIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, § 1o, do CTN.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42
DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42 DA LEI 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
LANÇAMENTO
BASEADO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Não há que se falar em nulidade ou improcedência do lançamento quando, a
despeito de não ter sido acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que
alude o § 5o, do artigo 3o, do Decreto 3.724/2001 - mas observadas as demais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015859/2009-41
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

exigências normativas - dos elementos dos autos e, em especial do Relatório
Fiscal, restar evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF
como sendo uma daquelas que integram o rol do citado artigo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
A comprovada omissão de receitas, praticada em meses sucessivos, por pessoa
jurídica optante pelo SIMPLES, caracteriza a prática reiterada de infração à
legislação tributária, bastante para exclusão da optante do regime simplificado.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto;
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 04-41.958 - 2a Turma da
DRJ/CGE, de 8 de fevereiro de 2017, que julgou improcedentes a Manifestação de
Inconformidade e a Impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo (grifos nossos):
“A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Federal, a partir de 1o
de janeiro de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo no 21/2009 (fls. 11) em
face de “prática reiterada de infração à legislação tributária, tipificada em
omitir de forma habitual e costumeira, receitas apuradas em conformidade com o
artigo 42 da Lei 9430/96; bem como não manter em boa ordem e guarda o Livro
Caixa, bem como todos os documentos e demais papéis que serviram de base para
sua escrituração”.
A omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não comprovada, foi
apurada em procedimento de fiscalização tendo sido lavrados os autos de infração
de IRPJ, Contribuição para o PIS/Pasep, CSLL, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - Cofins (AIs e demonstrativos às fls. 14 a 45).
Os lançamentos resultaram em R$ 1.136.168,08 incluídos todos os tributos, multas
proporcionais de ofício (75%) e juros de mora calculados até novembro de 2009
(fls. 14). Os valores individuais estão discriminados em cada auto de infração.
A ciência da contribuinte ocorreu:
a) quanto ao Ato Declaratório Executivo, pessoalmente, em 27 de novembro de
2009, conforme assinatura do representante legal da pessoa jurídica no campo
próprio do ato;
b) quanto aos autos de infração, em 15 de dezembro de 2009, por meio do mesmo
representante, conforme assinaturas nos campos próprios dos autos de infração.
Em 24/12/2009 foram protocolados os documentos de fls. 283 a 308 (manifestação
de inconformidade em face da exclusão do Simples) e em 29/12/2009 os de fls. 309
a 336 (impugnação aos autos de infração), nos quais a contribuinte aduziu as razões
de defesa.
Na manifestação de inconformidade foi aduzido, em apertada síntese, que:
a) depósitos não representam fato gerador do Imposto de Renda, tampouco da
CSLL, PIS/Pasep e Cofins, não podendo a presunção de omissão de receitas ser
fundamento nem para a exclusão do Simples, nem para os lançamentos;
b) é ilegítimo o lançamento arbitrado como base em extratos ou depósitos
bancários, consoante a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
c) “...a presunção de omissão de rendimento trazida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96
vai contra os princípios formadores das presunções legais, pois a experiência
exaurida com os casos anteriores evidencia que entre esses dois fatos, quais sejam:
depósito bancário e omissão de rendimento; não há nexo causal, o que vale dizer
que se averiguou não haver liame absoluto entre ambos”;
d) “...a experiência desaconselha a adoção dessa indigitada presunção, que além
desse vicio de origem, reside em seu bojo sérios obstáculos técnicos à
caracterização do depósito bancário como sinal de riqueza, para fins de descoberta
do sinal exterior de riqueza, a saber: perfeita identificação do sinal; fixação da renda
tributável relacionada com o sinal; demonstração da natureza tributável do
rendimento e; demonstração de que tal renda já não foi tributada”;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

e) houve violação a disposições da Lei Complementar no 105/2001 e ao Decreto no
3.174/2001. Os dispositivos violados, “... exigem que seja lavrado RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO no qual deve constar a motivação da proposta de expedição
da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o principio
da razoabilidade” o que não ocorreu ;
f) “... não houve por parte do Auditor Fiscal ou do próprio Delegado da Receita
Federal do Brasil em Campinas qualquer justificativa para a expedição das RMFs,
as quais, conforme já foi dito, somente poderiam ter sido expedidas a partir da
comprovação de quaisquer das hipóteses dos incisos do art. 30 do Decreto n°
3.174/2001 e, ainda, deveriam integrar os autos do processo administrativo a teor do
disposto no art. 5o, inciso II, alínea ‘c’”;
g) estava vedado à Receita Federal a utilização dos dados da CPMF para fins de
constituição do crédito tributário, em conformidade com o artigo 11, §§ 2o e 3o, da
Lei no 9.311/1996 que permaneceram em vigor até dezembro de 2007;
h) o sigilo bancário é uma garantia constitucional e só pode ser quebrado ante uma
autorização judicial.
Por fim, requereu a declaração de nulidade do Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples.
Na impugnação a autuada argumentou, em resumo, que:
a) houve violação a disposições da Lei Complementar no 105/2001 e ao Decreto no
3.174/2001. Os dispositivos violados, “... exigem que seja lavrado RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO no qual deve constar a motivação da proposta de expedição
da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o principio
da razoabilidade” o que não ocorreu ;
b) “... não houve por parte do Auditor Fiscal ou do próprio Delegado da Receita
Federal do Brasil em Campinas qualquer justificativa para a expedição das RMFs,
as quais, conforme já foi dito, somente poderiam ter sido expedidas a partir da
comprovação de quaisquer das hipóteses dos incisos do art. 30 do Decreto n°
3.174/2001 e, ainda, deveriam integrar os autos do processo administrativo a teor do
disposto no art. 5o, inciso II, alínea ‘c’”;
c) nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, os depósitos bancários representam
apenas marco inicial da investigação e não podem ser erigidos a fato indiciário na
construção da presunção legal de omissão de receitas por ausência de implicação
entre o fato indiciário (depósito) e o fato a ser provado (omissão de receita), ou seja,
os depósitos/créditos bancários não representam necessariamente o fato gerador do
imposto de renda, tampouco dos demais tributos lançados de forma reflexiva;
d) depósitos não representam fato gerador do Imposto de Renda, tampouco da
CSLL, PIS/Pasep e Cofins, não podendo a presunção de omissão de receitas ser
fundamento para os lançamentos;
e) é ilegítimo o lançamento arbitrado como base em extratos ou depósitos
bancários, consoante a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
f) “...a presunção de omissão de rendimento trazida pelo artigo 42 da Lei n°
9.430/96 vai contra os princípios formadores das presunções legais, pois a
experiência exaurida com os casos anteriores evidencia que entre esses dois fatos,
quais sejam: depósito bancário e omissão de rendimento; não há nexo causal, o que
vale dizer que se averiguou não haver liame absoluto entre ambos”;
g) “...a experiência desaconselha a adoção dessa indigitada presunção, que além
desse vicio de origem, reside em seu bojo sérios obstáculos técnicos à
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

caracterização do depósito bancário como sinal de riqueza, para fins de descoberta
do sinal exterior de riqueza, a saber: perfeita identificação do sinal; fixação da renda
tributável relacionada com o sinal; demonstração da natureza tributável do
rendimento e; demonstração de que tal renda j não foi tributada”;
h) estava vedado à Receita Federal a utilização dos dados da CPMF para fins de
constituição do crédito tributário, em conformidade com o artigo 11, §§ 2o e 3o, da
Lei no 9.311/1996 que permaneceram em vigor até dezembro de 2007;
i) o sigilo bancário é uma garantia constitucional e só pode ser quebrado ante uma
autorização judicial.
É requerido, por fim, a declaração de improcedência dos autos de infração, com o
cancelamento dos créditos tributários deles decorrentes.
É o relatório.”
A Manifestação de Inconformidade e a Impugnação foram julgadas improcedentes
pela 2a Turma da DRJ/CGE, no Acórdão no 04-41.958, de 08/02/2017 (fls. 345/360), recebendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A análise de normas segundo os princípios constitucionais é atribuição do Poder
Judiciário, cabendo aos agentes fazendários o cumprimento da lei em vigor.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Após a edição da Lei Complementar n. 105/2001, é possível a requisição de
informações de contribuintes às instituições financeiras diretamente pela
autoridade administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Após a edição da Lei no 9.430/96, depósitos bancários de origem não
comprovada fazem presumir a omissão de receitas.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E
COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Federal em face da prática de omitir, de
forma habitual e costumeira, receitas apuradas em conformidade com o artigo
42 da Lei 9.430/1996 e não manter em boa ordem e guarda o Livro Caixa, bem
como todos os documentos e demais papéis que serviram de base para sua
escrituração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 373/395),
requerendo a nulidade dos Autos de Infração, ou ainda, pela apreciação do mérito, sejam estes
julgados integralmente improcedentes.
É o relatório.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 01/03/2017 (fl. 369), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 373/395), em 31/03/2017 (fl. 371), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Trata-se, inclusive, do pedido principal do ora recorrente, para que seja declarada
a nulidade dos Autos de Infração, ou ainda, pela apreciação do mérito, sejam estes julgados
integralmente improcedentes.
Compulsando os autos, a manifestação de inconformidade face à exclusão do
Simples Federal (fls. 283/308) e a Impugnação aos autos de infração (fls. 309/336), têm o papel
de delimitar as matérias tratadas na formação do contencioso, únicas passíveis de devolução ao
conhecimento deste Colegiado.
Desde suas manifestações iniciais e no recurso voluntário, insiste a contribuinte:
“DA
VIOLAÇÃO
AOS
TERMOS
DA
LEI
N°
9.430/96.
DA
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.”, alegando afronta ao Principio da Reserva Legal e ao
Principio do Contraditório e Ampla Defesa.
Importante entender de forma clara a insurgência da contribuinte, nesse ponto da
violação aos termos do §3o, do art. 42, da Lei n° 9.430/96, para melhor identificar se
efetivamente os fatos alegados causaram prejuízos à sua defesa (grifos nossos).
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados: (...)
Na insurgência inicial, alega a contribuinte que a fiscalização que deu origem aos
Autos de Infração em tela entregou-a extratos bancários de quatro contas bancárias de sua
titularidade, através de Termo de Fornecimento de Extratos e, na mesma data, intimou-a a
analisar planilhas elaboradas pela fiscalização apontando a origem dos recursos que
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

possibilitaram a realização de tais operações, bem como, indicar a respectiva escrituração e
documentação comprobatória em que se baseou a escrituração.
Continua alegando que, não obstante tenha esclarecido que as planilhas fornecidas
pela fiscalização apontavam uma grande quantidade de cheques devolvidos e diversas
operações de empréstimos, os quais deveriam ter sido subtraídos do somatório, a Autoridade
Fiscal acabou por lavrar os Autos de Infração apresentando no Termo de Verificação Fiscal um
demonstrativo dos valores creditados, com um resumo mensal por conta corrente, dos quais
mencionou ter subtraído os cheques devolvidos (fl. 04).
Conclui afirmando que a individualização do §3o, do art. 42, da Lei n° 9.430/96, e
do art. 3°, §§ 1° e 2°, da IN SRF n° 246/02, consiste na descrição exata e perfeita dos dados nos
quais o auditor fiscal lavrou o Auto de Infração e, não havendo a individualização dos créditos e
depósitos bancários realizados, fica a contribuinte impossibilitado de fazer o cotejo desses
valores com aqueles constantes da sua escrituração.
No recurso voluntário, reafirma a insurgência inicial, deixando claro seu ponto de
discordância na questão, qual seja, in verbis: “Assim, conforme expressamente indicado no TVF,
na planilha na qual se fundamentou a Autoridade Fiscal para apurar as bases de cálculo dos
lançamentos em tela, este se limitou a indicar o resumo dos depósitos, com os montantes
mensalmente apurados e não individualizadamente como determina a legislação.” (grifei)
Segue reafirmando que, somente o crédito não comprovado poderia ser o fato
gerador do que se configuraria como omissão de receita e, não havendo a individualização dos
créditos e depósitos bancários realizados, a recorrente ficaria impossibilitada de fazer o cotejo
desses valores com aqueles constantes da sua escrituração, passando a tentar diferenciar os
comandos do caput, do art.42, e do seu §3o, da Lei n° 9.430/96.
Conclui afirmando que houve erro na forma, já que teria sido desrespeitado o
mandamento da desconsideração de alguns valores, dos incisos I e II, do artigo 849, §2°, do RIR,
afrontado o artigo 22, da Lei no 9.784/99, e caracterizando cerceamento de defesa, passando a
apontar jurisprudência administrativa que respaldaria suas afirmações.
Por fim, clama pela declaração da nulidade dos Autos de Infração, reafirmando
sua tese central sobre a nulidade das autuações: “Assim, não basta a intimação para comprovar
a origem dos créditos. Necessária a individualização dos depósitos bancários, pois sem esta
providência, como será possível ao contribuinte verificar se foram efetivamente considerados
tão somente os créditos previstos por lei.”. (grifei)
Ainda que bastante criativa, entendo que não deva prosperar a tese da contribuinte
de tentar diferenciar os comandos do caput, do art.42, e do seu §3o, da Lei n° 9.430/96,
afirmando que o caput faria referência ao momento da intimação, enquanto o §3o, teria a
autonomia de determinar a individualização dos créditos das contas bancárias, desvinculado do
comando do caput, portanto, independente do conteúdo do ato administrativo de intimação.
Dentro do seu direito de defesa, foi o caminho encontrado pelo contribuinte,
diante da clara individualização dos depósitos bancários, promovida pela intimação e anexos
(fls. 243/278), tendo o demonstrativo dos valores creditados (fl. 49), com um resumo mensal
por conta corrente, apontado pelo TVF, o papel de consolidar tais valores pelo total, até porque,
são parte integrante e indissociável dos autos de infração, resultantes de um mesmo
procedimento fiscal, todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Notar que, ao contrário do que afirma a recorrente, os comandos do caput, do
art.42, e do seu §3o, da Lei n° 9.430/96, estão intimamente relacionados, como não poderia
deixar de ser na relação entre caput e parágrafo de um mesmo artigo, devendo ser respeitado o
comando legal da análise individualizada dos créditos, desde a intimação para comprovação dos
depósitos bancários. E tendo a intimação e anexos (fls. 243/278) promovido a individualização
dos depósitos bancários, entendo, não há reparos a fazer no procedimento que culminou nos
autos de infração, que possa levar a nulidade por cerceamento de defesa, remetendo a solução da
lide à análise do mérito e à valoração das provas.
Além disso, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade
são tratadas de forma específica no art. 59, do PAF (Decreto no 70.235/72):
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. [...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
A leitura do artigo supracitado leva ao entendimento de que, no caso de auto de
infração, ato administrativo formalizado por termo próprio e resultante do conjunto de outros
atos e termos fiscais, só há nulidade se for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I), falando-
se em defesa cerceada somente quanto aos despachos e decisões (art. 59, II), não importando em
nulidade, as irregularidades, incorreções e omissões sanáveis (art. 60).
Como ato administrativo, o auto de infração deve respeitar os requisitos mínimos
do artigo 10, do PAF:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Estando o auto de infração revestido de suas formalidades, no que tange ao seu
conteúdo necessário e respectivas provas, serão analisados junto com o mérito da tributação, não
sendo causa preliminar de nulidade.
No mesmo sentido, por não representar causa preliminar de nulidade, a questão da
alegada violação à LC no 105/01 e Decreto no 3724/01, por ausência do relatório circunstanciado,
configurando-se provas ilícitas os documentos em que se fundamentou o lançamento, será
analisada junto com o mérito da tributação e respectiva valoração das provas.
Portanto, não acolho a(s) preliminar(es) de nulidade suscitada(s).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Mérito

Autos de Infração no Lucro Arbitrado

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e Reflexos
[CSLL, PIS e COFINS] (fls. 14/45), utilizando-se da forma de tributação do lucro arbitrado;
sob a imputação de omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não comprovada;
cujas provas foram obtidas por meio de Requisição de Movimentação Financeira – RMF.
Concentra esforços a recorrente, quanto ao mérito, além de apontar vícios formais
no procedimento de RMF, alegando que configura evidente violação ao sigilo bancário, ainda
que se admita o acesso do Fisco às informações financeiras, no caso em tela, não teriam sido
observadas as LC no 105/01, Lei no 9.430/96, Lei no 9.784/99 e os Decretos no 70.235/72 e
3.724/01, resultando em provas colhidas ilegal e inconstitucionalmente.
Sobre a questão da violação ao sigilo bancário, quanto à substância, resta
destacar que a possibilidade do Fisco utilizar dados bancários dos contribuintes sem autorização
judicial foi introduzida inicialmente no ordenamento jurídico pelo artigo 8o, da Lei no 8.021/90, e
posteriormente pelos artigos 5o e 6o, da Lei Complementar no 105/01, prevalecendo
entendimentos favoráveis a quebra do sigilo bancário, sem prévia autorização judicial, para fins
de constituição de crédito tributário, tanto no STJ, no REsp no 1.1346.65/SP, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, quanto no STF, no RE no 601.314/SP, que teve repercussão
geral reconhecida e cujo resultado foi no mesmo sentido do referido precedente do STJ.
REsp no 1.134.665/SP
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A FATOS IMPONÍVEIS
ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTIGO 144, § 1o, DO CTN. EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
1. A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de
constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e
pela Lei Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é
imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 1o, do CTN.
2. O § 1o, do artigo 38, da Lei 4.595/64 (revogado pela Lei Complementar
105/2001), autorizava a quebra de sigilo bancário, desde que em virtude de
determinação judicial, sendo certo que o acesso às informações e
esclarecimentos, prestados pelo Banco Central ou pelas instituições financeiras,
restringir-se-iam às partes legítimas na causa e para os fins nela delineados.
3. A Lei 8.021/90 (que dispôs sobre a identificação dos contribuintes para fins
fiscais), em seu artigo 8o, estabeleceu que, iniciado o procedimento fiscal para o
lançamento tributário de ofício (nos casos em que constatado sinal exterior de
riqueza, vale dizer, gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte), a autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de
contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no artigo 38, da
Lei 4.595/64.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

4. O § 3o, do artigo 11, da Lei 9.311/96, com a redação dada pela Lei 10.174, de
9 de janeiro de 2001, determinou que a Secretaria da Receita Federal era
obrigada a resguardar o sigilo das informações financeiras relativas à CPMF,
facultando sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a
verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e
para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente.
5. A Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, revogou o artigo 38, da
Lei 4.595/64, e passou a regular o sigilo das operações de instituições
financeiras, preceituando que não constitui violação do dever de sigilo a
prestação de informações, à Secretaria da Receita Federal, sobre as operações
financeiras efetuadas pelos usuários dos serviços (artigo 1o, § 3o, inciso VI, c/c o
artigo 5o, caput, da aludida lei complementar, e 1o, do Decreto 4.489/2002). [...]
16. O Supremo Tribunal Federal, em 22.10.2009, reconheceu a repercussão
geral do Recurso Extraordinário 601.314/SP, cujo thema iudicandum restou
assim identificado: "Fornecimento de informações sobre movimentação
bancária de contribuintes, pelas instituições financeiras, diretamente ao Fisco
por meio de procedimento administrativo, sem a prévia autorização judicial.
Art. 6o da Lei Complementar 105/2001. [...]
20. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008."

RE no 601.314/SP
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que
aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da
Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Assim, os referidos julgados definitivos, atinentes a legalidade e a
constitucionalidade da utilização dos dados bancários dos contribuintes sem autorização judicial,
atraem a aplicação das hipóteses do art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea b, do anexo da
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, Regimento Interno do CARF-RICARF/2023.
Nesse quadro, resta validada a possibilidade de utilização dos dados da CPMF
(Súmula CARF no 35) e bancários para fins de constituição de crédito tributário, em observância
ao que prevê o art. 99, do RICARF/2023, determinando que as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sobre a questão da violação ao sigilo bancário, quanto à forma, a recorrente
alega vícios formais no procedimento de Requisição de Movimentação Financeira - RMF, não
tendo sido observadas as LC no 105/01, Lei no 9.430/96, Lei no 9.784/99 e os Decretos no
70.235/72 e 3.724/01, resultando em provas colhidas ilegal e inconstitucionalmente.
No que se refere ao procedimento de Requisição de Movimentação Financeira -
RMF, a questão da alegada violação à LC no 105/01 e ao Decreto no 3724/01, por eventual
ausência do relatório circunstanciado, configurando-se provas ilícitas os documentos em que
se fundamentou o lançamento, foi assim tratado pela decisão recorrida:
“Argumenta também a contribuinte que não constou da proposta de expedição
das RMFs a motivação para tal, em relatório circunstanciado, e que não houve
por parte do Auditor Fiscal ou do próprio Delegado da Receita Federal do Brasil
em Campinas qualquer justificativa para a expedição delas, em desacordo com a
legislação regente da matéria.
Como pode ser visto no artigo 3o do Decreto no 3.724/2001, o relatório
circunstanciado a que se referiu a contribuinte tem por objetivo justificar
àquele que irá expedir a RMF, no caso o Delegado da Receita Federal, da
indispensabilidade desta.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Dessa forma, mesmo que não haja tal relatório, mas se no dossiê relativo à
fiscalização (cujas peças integrarão os autos do processo) houver a possibilidade
de aferição dessa indispensabilidade, nenhuma irregularidade há.
No Termo de Início de Fiscalização constava a movimentação bancária, muito
acima da receita declarada.
E nas RMFs, expedidas pelo delegado após proposta do auditor encarregado da
fiscalização, há a afirmação de que elas eram indispensáveis “ao andamento
do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do artigo 4o, § 6o, do
Decreto no 3.724/2001”, o que indica com clareza o conhecimento do delegado
quanto a essa indispensabilidade.”
A recorrente alega que, contudo, trata-se de posição que contraria entendimento
do CARF, conforme ementa do Recurso no 154322 (Acórdão no 101-96355, de 17/10/2007), o
qual corroboraria seus argumentos, não bastando afirmar que se trata de documento
indispensável, mas devendo se indicar a motivação da proposta de expedição da RMF, que
demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade das informações requeridas.
Sobre a matéria, importante destacar posições divergentes, inclusive entre as
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF
Entendendo pela imprescidibilidade nos autos do relatório circunstanciado, a
Primeira Turma da CSRF, em votação por maioria, vencidos todos os Conselheiros Fazendários,
salvo o Relator, no Acórdão no 9101-005.756, de 03 de setembro de 2021:
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE
INDISPENSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira
elencadas no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá,
em relatório circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que
motivaram o enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e
demonstrar a razoabilidade da situação.
Entendendo em sentido contrário, a Segunda Turma da CSRF, nesse ponto, em
votação unanime, no Acórdão no 9202-009.950, de 24 de setembro de 2021:
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF
DECRETO N° 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando, a despeito de não ter
sido acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo
3o do Decreto 3.724/2001 - mas observadas as demais exigências normativas -
dos elementos autos e, em especial do Relatório Fiscal, restar
evidenciada/explicitada a motivação para a expedição da RMF como sendo uma
daquelas que integram o rol do citado artigo.
Passo a transcrever os fundamentos do Acórdão no 9202-009.950, de 24/09/21, no
que concerne ao decidido quando ao relatório circunstanciado, adotando-os como razões de
decidir do presente recurso:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

“Quanto à divergência relacionada à ausência do relatório circunstanciado
fundamentando a expedição da RMF - Requisição de Movimentação Financeira,
aduziu o recorrente que a sua não juntada aos autos macularia o lançamento, a
ponto de torná-lo nulo, consoante assentou o acórdão paradigma de no 101-
96.355.
Sem razão o recorrente.
Cumpre destacar, de início, que o procedimento fiscal tem natureza
inquisitorial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa até o término
dessa fase, o que não quer dizer que os atos então praticados não estejam
sujeitos ao controle de legalidade - judicial ou mesmo administrativo - em que
pese a própria expedição da RMF presumir a indispensabilidade das
informações requisitadas (§8o, art. 3o, Dec 3.724/2001), tal como veremos a
seguir.
Pois bem.
Revisitando a legislação aplicável à espécie, notadamente a Lei 9.430/96 e o
Decreto 3.724/2001, é de se notar uma especial importância dada à motivação
necessária a autorizar ao Fisco o acesso e o exame da movimentação financeira
do Sujeito Passivo.
Vejamos:
* Há de haver um procedimento fiscal em curso.
* O exame das informações deve ser considerado indispensável e realizada por
um Auditor-Fiscal.
* A requisição da movimentação deve ser expedida pelo Delegado da Receita
Federal, por meio de documento próprio (RMF), e será precedida de intimação
ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do procedimento fiscal.
* A expedição da RMF será ancorada em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
* E mais, no relatório deverá constar a motivação da proposta de expedição da
RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada
em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
Por sua vez, a imprescindibilidade do exame é caracterizada mediante a
constatação de uma das hipóteses a seguir, previstas no artigo 3o do decreto
encimado:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição
ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de
mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de
que tratam os art. 24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Com se pode facilmente notar, todo o arcabouço normativo construído em face
da prerrogativa atribuída ao Fisco pela LC 105/2001 tem como fim último, a
proteção do direito à intimidade consagrado em nossa Constituição, ao mesmo
tempo em que busca preservar e instrumentalizar a atividade fiscalizatória do
Estado, já que embora o Fisco possa muito, ele não pode tudo. E foi nesse
sentido que caminhou a norma.
Veja-se que medidas normativas foram adotadas no intuito de que fosse
explicitado, ou ao menos evidenciado nos autos, pela autoridade fiscal, a
motivação de que se valeu para, segundo as hipóteses acima, acessar a
movimentação financeira do sujeito Passivo. Assim feito, ter-se-á por
viabilizado o controle de legalidade do ato administrativo.”

Aplicando-se ao presente caso, conforme relatado, a ação fiscal foi motivada pela
expressiva movimentação financeira da contribuinte no ano de 2006, quando comparada com o
valor declarado (PJSI 2007 - SIMPLES - ND 08/6.533.064), vale dizer, R$ 8.234.808,16
movimentados, contra R$ 254.156,70 declarados.
Iniciada a ação fiscal, em 06/04/2009, a fiscalizada foi intimada (fls. 54/55) a
apresentar, no prazo de 20 dias corridos, os extratos das contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira nas instituições: HSBC BANK BRASIL S/A; BANCO ITAÚ S/A;
BANCO BRADESCO S/A; BANCO SANTANDER BRASIL S/A; e OMNI S/A.
Em resposta (fl. 56), de 28/04/2009, a contribuite pediu prorrogação de prazo,
sendo reintimada (fls. 66/67), em 30/04/2009, ao atendimento do termo inicial, no prazo de mais
20 dias corridos.
Em nova resposta (fl. 71), de 14/05/2009, informa-se que até a presente data, as
referidas instituições financeiras ainda não forneceram as citadas movimentações bancárias do
período solicitado e reitera-se o deferimento da dilação do prazo adicional, anteriormente
pleiteado para atendimento à esta fiscalização, sendo novamente reintimada (fls. 76/77), em
09/06/2009, ao atendimento do termo inicial, no prazo de mais 20 dias corridos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Em mais uma resposta (fl. 81), de 17/07/2009, esclarece que, muito embora tenha
solicitado a segunda via dos extratos junto às instituições financeiras, conforme fez prova com os
pedidos anexados na resposta de 14/05/2009, até a presente data as referidas instituições
financeiras ainda não forneceram as citadas movimentações bancárias do período solicitado.
Assim, considerando o decurso de 85 (oitenta e cinco) dias da data da ciência do
início do procedimento fiscal, em 06/04/2009, sem que absolutamente nenhum extrato bancário
houvesse sido apresentado, expediu-se, em 30/06/2009, as competentes RMF àqueles bancos, as
quais encontram-se acostadas aos autos.
Nas próprias palavras da Autoridade Fiscal, responsável pelo procedimento,
consignadas no Relatório Fiscal (fl. 47):
“A ação fiscal foi desenvolvida nos termos do MPF-F 08.1.04-00- 2009-00620-
7, abrangendo janeiro/2006 a dezembro/2006 e foi iniciada com o Termo de
Início de Fiscalização n° 00620/001/2009, com ciência pessoal da fiscalizada
em 06/04/2009, intimando-a a apresentar:
1) Cópia do último Contrato Social Consolidado ou equivalente e suas
alterações posteriores;
2) Extratos Bancários das seguintes instituições financeiras:

3) Livros Diário / Razão / Caixa / Livros Auxiliares nos quais a movimentação
financeira esteja escriturada, bem como a documentação que lhe deu
suporte.
Foram também lavrados os termos de intimação nos. 00620/002/2009, com
ciência em 30/04/2009 e 00620/003/2009 com ciência em 09/06/2009; este
último concedendo prazo de 20 dias, contados a partir de 09/06/2009, para
apresentação dos documentos solicitados inicialmente em 06/04/2009.
Tendo em vista que a fiscalizada não apresentou os extratos bancários e que
declarou R$254.156,70 de receita bruta auferida, conforme PJSI 2007 -
SIMPLES - ND 08/6.533.064, porém sua movimentação financeira para o
mesmo período foi de R$8.234.808,16, mais de 32 vezes a receita bruta
declarada; e sendo fundamental a análise dos extratos bancários para
continuidade dos procedimentos de fiscalização, foram expedidas em
30/07/2009 as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira nos.
08.1.04-00-2009-00072-1, 08.1.04-00-2009-00071-3, 08.1.04-00-2009-00070-5
e 08.1.04-00-2009-00069-1, para os bancos HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO ITAÚ
S/A e BANCO BRADESCO S/A, respectivamente.”
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Perceba-se que o contexto acima subsome-se perfeitamente à hipótese normativa
prevista no inciso VII, do artigo 3o, do Decreto no 3.724/01, c/c artigo 33, da Lei no 9.430/96:

Decreto no 3.724/01
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: [...]
VII - previstas no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996;

Lei n° 9.430/96
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Extrai-se do inciso I, do art. 33, da Lei no 9.430/96, que o não fornecimento,
quando intimado, de informações sob movimentação financeira é motivo suficiente para a
expedição da RMF, a teor do inciso VII, do art. 3o, do Decreto no 3.724/01.
Retomo a transcrição das razões de decidir, no Acórdão no 9202-009.950, de
24/09/21, no que concerne às conclusões alcançadas, quando ao fato de não ter sido acostado aos
autos o Relatório Circunstanciado, adotando-as como razões de decidir do presente recurso:
“Não bastasse, penso que, em função da justificativa apresentada pelo
fiscalizado, no sentido de que a não apresentação dos extados estava se dando
por força maior, por motivo alheio à sua vontade, ladeada à presumida boa fé e
espírito colaborativo do autuado, o acesso a eles, direto pelo Fisco às
instituições financeiras, seria a alternativa mais razoável e célere que buscaria
atender a ambos os interesses: o do fisco em acessar os dados bancários e o do
contribuinte, em prontamente a ele atender.
Nesse mesmo sentido o acórdão 9202-003.897, de 13/4/16.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO PRÉVIO QUE
JUSTIFIQUE A EMISSÃO DA RMF
Observe-se a redação do § 5 artigo 4, do Decreto n. 3.724/2001, objeto da discussão
assim expõe: A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução
do procedimento fiscal ou pela chefia imediata. O que não se confunde com o
previsto no §7, o qual determina o que deve constar na redação da RMF.
Posto desta forma, não vejo nulidade no lançamento pelo fato de não ter sido
acostado aos autos o Relatório Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o
do precitado decreto, se, dos elementos autos, em especial do Relatório Fiscal e
observadas as demais exigências normativas restar evidenciada/explicitada a
motivação para a expedição da RMF como sendo uma daquelas que integram o
rol do citado artigo.”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Portanto, não acolho a(s) alegação(ões) de nulidade ou de improcedência
suscitada(s), sobre a existência de vícios formais no procedimento de RMF, que resultariam na
ilicitude das provas obtidas diretamente junto às instituições financeiras.
Ultrapassada a matéria das provas obtidas por meio de RMF, restam as questões
relacionadas à utilização da forma de tributação do lucro arbitrado; além da imputação de
omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não comprovada.
Quanto ao aspecto específico da utilização no lançamento da forma de tributação
do lucro arbitrado, não houve expressa contestação, na impugnação ou no recurso voluntário,
salvo referência à Súmula TRF no 182, sobre ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários, questionando não a forma de tributação adotada, mas
as provas utilizadas para o lançamento, considerando-se definitiva, na esfera administrativa,
matéria não expressamente contestada nas peças impugnatória e recursal, nos seguintes termos:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2006, 06/2006, 09/2006, 12/2006
Arbitramento do lucro que se faz necessário tendo em vista que a fiscalizada
não apresentou a esta fiscalização federal o Livro Caixa a que está obrigada e
também em resposta à intimação efetuada em 09/11/2009 (termo
00620/007/2009) informou que não possuí condições de apurar o Lucro Real.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Quanto à imputação de omissão de receitas, presumida por depósitos bancários de
origem não comprovada, por fim, alega a autuada que os depósitos/créditos bancários não
representam necessariamente o fato gerador do imposto de renda, tampouco dos demais tributos
lançados de forma reflexiva, não podendo a presunção de omissão de receitas ser fundamento
para os lançamentos, sendo ilegítimo o lançamento arbitrado como base em extratos ou depósitos
bancários, consoante a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Ao caso, aplica-se a Sumula CARF no 26, enunciando que a presunção
estabelecida no art. 42, da Lei no 9.430/96, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada, extraindo-se dos Acórdãos
Precedentes: 102-49298, de 08/10/2008; 106-17191, de 16/12/2008; 101-96144, de 23/05/2007;
106-17093, de 08/10/2008; CSRF/04-00.157, de 13/12/2005; conclusões no mesmo sentido da
decisão recorrida, não havendo reparos a fazer nos fundamentos utilizados e ora revisados, no
sentido de que a legislação relativa à presunção sob exame não exige, em momento algum, a
obrigação, por parte dos agentes do Fisco, de demonstrar a ocorrência de acréscimo patrimonial
injustificado; restando prejudicada, portanto, a alegação de que não há comprovação do nexo
causal entre os depósitos e o fato que represente omissão de receitas, pois, basta que a
contribuinte não demonstre a origem dos créditos para que seja presumida a omissão de receitas.
Também sem reparos a decisão recorrida ao concluir que, na espécie, o autuante
procedeu como determina a lei, especificamente o artigo 42, da Lei no 9.430/96, cabendo aos
contribuintes fiscalizados refutarem a presunção contida no multicitado diploma legal, pois a
presunção legal em favor do Fisco transferiu ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem dos créditos bancários questionados, tratando-se de
presunção relativa, passível de prova em contrário, no caso, não produzida pelo autuado, não
desincumbindo-se do seu ônus probatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Ementas de alguns dos Acórdãos Precedentes da Sumula CARF no 26
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), nas partes
pertinentes, abaixo reproduzidas:
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007;
OMISSÃO
DE
RECEITAS
-
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.- De acordo com o art. 42 da Lei n. 9.430/96, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação às quais o titular não comprove a origem dos recursos,
são considerados omissão de receitas.

Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008;
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS – REGIME DA LEI No 9.430/96 -
POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco
não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos
depósitos bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores
de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o do
art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que comprovar a origem
dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos
omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.

Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
A própria recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando juntada posterior
de documentos e que se determine diligência para suprir deficiências de instrução do processo,
inovando no recurso com requerimento de diligência, não elaborado na impugnação, não
atendidos os requisitos da legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72 - PAF), não tendo sido nem mesmo elaborados os quesitos a serem respondidos.
Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, a matéria envolve
prova documental, cuja solução demandaria simples apresentação oportuna, nos termos do
art.16, III, do PAF, não vislumbrada nenhuma das exceções das alíneas do §4o, do mesmo artigo.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
diligências não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência, daí, em conformidade
com os arts. 18, caput e 29 do PAF, indefiro o pedido de diligência, por considerá-la prescindível
para a solução do litígio administrativo.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

No que refere-se aos lançamentos reflexos, relativos à CSLL, ao PIS e a COFINS,
aplica-se o quanto delineado no voto relativo ao IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.072, de
13/11/2014, que assim se pronunciou sobre a matéria:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a intima relação de causa e efeito entre eles existente, se aplica ao
lançamento reflexo o decidido no processo principal de IRPJ.

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Exclusão do Simples Federal

De acordo com o Ato Declaratório Executivo no 21, de 24/11/2009, da
DRF/Campinas (fl. 11), a recorrente foi excluído do Simples Federal em virtude de não se
enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 14, inc. V e art. 15, inc. V, da Lei n° 9.317, de
05/12/1996, uma vez que foi constatada prática reiterada de infração à legislação tributária,
tipificada em omitir receitas de forma habitual e costumeira, nos meses do ano-calendário 2006.
Para enfrentamento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra a
exclusão da contribuinte do Simples Federal relativa à controvérsia em debate:
Lei n° 9.317/96
Art. 14 A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses: (...)
V - prática reiterada de infração à legislação tributária; (...)
Art. 15 A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito: (...)
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados
nos incisos II a VII do artigo anterior; (...)
A empresa, em suas razões de inconformidade, manifestou-se acerca desse tópico,
no sentido de não poder a presunção de omissão de receitas ser fundamento nem para a exclusão
do Simples, nem para os lançamentos, levantando suas razões sobre as questões do lançamento
de ofício sempre misturadas com as razões sobre a exclusão do regime simplificado, silenciando-
se, no recurso voluntário, sobre a matéria da exclusão do simples federal.
A DRJ/CGE considerou válidos os fundamentos legais que levaram a exclusão do
regime simplificado, assim motivando sua concordância coma as razões da acusação fiscal:
“Exclusão do Simples Federal.
Alega a contribuinte que depósitos não representam fato gerador do Imposto de
Renda, tampouco da CSLL, PIS/Pasep e Cofins, não podendo a presunção de
omissão de receitas ser fundamento nem para a exclusão do Simples, nem para
os lançamentos.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Essa e todas as outras alegações veiculadas na manifestação de inconformidade
relativa à exclusão do Simples já foram abordadas neste voto nos tópicos acima,
sendo todas refutadas, mantendo-se pois a exclusão levada a efeito por meio do
Ato Declaratório Executivo no 21/2009 (fls. 11).”

Quanto à prática reiterada de infração à legislação tributária, nos termos do
inc. V, do art. 14, da Lei n° 9.317/96, acompanho o entendimento de que, para a imputação dessa
hipótese de exclusão do Simples Federal, deve ser considerada bastante a comprovação de
omissão de receitas, praticada em meses sucessivos, por pessoa jurídica optante pelo regime.
Nesse sentido, as ementas dos Acórdãos, na parte pertinente, abaixo reproduzidas:
Acórdão no 1402-003.335, de 24/07/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. PRÁTICA REITERADA DE
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. EFEITOS.
Créditos bancários sem origem justificada caracteriza omissão de receita, por
força de presunção legal, e se constitui em prática reiterada de infração à
legislação tributária se tal situação se verificou em todo o período em que esteve
no Simples e em valores bem superiores as receitas declaradas.
Ocorrida esta situação, os efeitos da exclusão já se notam na data da infração,
por expressa previsão legal.

Acórdão no 1402-003.867, de 16/04/2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO A
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
Declarando a menor seus rendimentos ou simplesmente não os declarando, a
contribuinte tentou impedir ou retardar, ainda que parcialmente, O
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal. A prática sistemática adotada durante meses
consecutivos, forma o elemento subjetivo da conduta dolosa e sujeita a pessoa
jurídica à exclusão da sistemática do Simples pela prática reiterada de infração a
legislação tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A exclusão do Simples pela prática reiterada de infração à legislação tributária
gera efeitos a partir, inclusive, do mês que for verificada essa prática.

Na jurisprudência administrativa do CARF, diante de comprovada omissão de
receitas, ainda que pela presunção legal relativa aos créditos bancários sem origem justificada,
praticada em meses sucessivos, por pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, percebe-se ser
recorrente a aceitação de restar caracterizada a prática reiterada de infração à legislação
tributária, bastante para exclusão da optante do regime simplificado.

Assim, diante do silêncio da contribuinte e da imputação da acusação fiscal no
mesmo sentido da jurisprudência administrativa apontada, entendo configurada hipótese de
exclusão do Simples Federal e aplicável o fundamento do art. 14, inc. V e art. 15, inc. V, da
Lei n° 9.317/96.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.468 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015859/2009-41

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 417
DF CARF MF
Original